Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-17.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9634 - Ato Infracional
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800319-17.2018.8.14.0105
APELANTE: ODAILSON SOUZA DOS SANTOS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. ASSEMELHADO A CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, EX VI ART. 157, §2.º, INCISO II, §2.º-A, DO CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. MANTIDA.

1 -
In casu
restou caracterizada a autoria e a materialidade do ato infracional, posto que o apelante, em conjuntamente com outro maior de idade, em uma motocicleta abordaram a vítima e uma amiga e roubaram o seu celular, utilizando de violência e grave ameaça com arma de fogo, ficando caracterizada assim a prática de ato infracional assemelhado ao previsto no art. 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, do CPB, fato comprovado pelo depoimento e reconhecimento feito pela vítima no ID-1756692-15 e confissão do apelante constante do ID-1756692-19, além das testemunhas policiais militares que posteriormente realizaram a apreensão do apelante, conforme consta do ID-1756692-09, ID- 1756692-10 E ID-1756692-11;

2 – A aplicação da medida socioeducativa de internação é adequada aos fatos apurados do ato infracional, pois cometido de forma premeditada, livre e deliberada, conforme se verifica da depoimento do apelante, com violência e grave ameaça, por meio de arma de fogo, além da existência de registro de outro ato infracional grave já cometido pelo apelante, conforme consta do ID-1756891-1, o que deixa evidenciando ser mais adequada a espécie a aplicação da medida socioeducativa de internação, com base no art. 122, incisos I e II, do ECA, como também em decorrência da gravidade da conduta, na forma do art. 112, §1.º, do mesmo diploma legal, que indicam a situação de risco do apelante, necessitando de tratamento com acompanhamento social mais próximo, por especialistas, para tentativa de proteção integral, desenvolvimento e ressocialização;

3 – Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por O.S.S.
c
ontra a sentença proferida nos autos da representação formulada pelo Ministério Público em seu desfavor, por prática de Ato Infracional Tipificado no art. 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, do CPB, que foi julgada procedente condenando o apelante a medida socioeducativa
de internação.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que não haveria certeza da autoria do ato infracional, pois o apelante não foi encontrado com a arma de fogo utilizada no roubo e não estariam presentes os requisitos exigidos no art. 114 do ECA, para a condenação do apelante, assim como não defende que não seria adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação, face a ausência dos requisitos, invocando o disposto no art. 112 do mesmo diploma legal.

Sustenta que que havendo dúvida deve ser favorecido o réu e os depoimentos das vítimas e testemunhas seriam contraditórios da vitima e sua amiga em relação à altura do assaltante que cometeu o delito, ou se a moto teria cor preta ou vermelha, e pelo fato de não ter sido encontrada a arma do utilizada no roubo, eis que aponta a ausência de provas para a condenação do apelante, que teria fundada exclusivamente em testemunhas.

Por final, defende que a conduta social do acusado lhe favorece, pois apesar de não estudar, trabalha e não teria apresentado mau comportamento no período em que ficou internado provisoriamente, e não haveria nos autos outros elementos para análise da personalidade do apelante, pois o comportamento seria resultado da más companhias e separação dos pais e não poderia ter recebido pena tão rígida, pois nenhuma medida imposta anteriormente foi descumprida.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença, absolvendo o apelante, por falta de provas, ou, aplicando medida alternativa de liberdade assistida do menor.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-282065-1.

O processo foi distribuído a minha relatoria e determinei e determinei a intimação do Ministério Público, que apresentou o parecer do ID-422036, opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do

apelante. Vejamos:

No caso concreto, restou caracterizada a autoria e a materialidade do ato infracional pelo apelante, posto que os elementos probantes existentes nos autos apontam que o apelante, em conjuntamente com outro infrator maior de idade, em uma motocicleta abordaram a vítima e uma amiga e roubaram o seu celular, utilizando de violência e grave ameaça com arma de fogo

Daí porque, ficou caracterizada a prática de ato infracional assemelhado ao previsto no art. 157, §2.º, inciso II, §2.º-A, do CPB.

Tal fato foi comprovado pelo depoimento e reconhecimento feito pela vítima no ID-1756692-15 e confissão do apelante constante do ID-1756692-19, além das testemunhas policiais militares que posteriormente realizaram a apreensão do apelante, conforme consta do ID-1756692-09, ID- 1756692-10 E ID-1756692-11.

A aplicação da medida socioeducativa de internação também é adequada aos fatos apurados do ato infracional, pois cometido de forma premeditada, livre e deliberada, conforme se verifica da depoimento do apelante, com violência e grave ameaça, por meio de arma de fogo, além da existência de registro de outro ato infracional grave já cometido pelo apelante, conforme consta do ID-1756891-1.

Assim resta evidente a adequação da aplicação da medida socioeducativa de internação, com base no art. 122, incisos I e II, do ECA, como também em decorrência da gravidade da conduta, na forma do art. 112, §1.º, do mesmo diploma legal, que indicam a situação de risco do apelante, necessitando de tratamento com acompanhamento social mais próximo, por especialistas, para tentativa de proteção integral, desenvolvimento e ressocialização;

Sobre a matéria há precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em relação a consideração de prática de outros atos infracionais, nos seguintes termos:

“PENAL.

HABEAS

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.

NÃO CABIMENTO.

ECA.

ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE FURTO. 7 (SETE) APONTAMENTOS

NA

CERTIDÃO

DE

ANTECEDENTES DE ATOS INFRACIONAIS.

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, II, DO ECA.

REITERAÇÃO.

AS PECULIARIDADES E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEFINIRÃO A POSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do

Superior Tribunal de Justiça, diante da

utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de

ofício, nos casos de

flagrante ilegalidade.

Esse entendimento

objetivou preservar a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento

constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo

a celeridade que o seu julgamento requer.

2.

Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão da prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa; pela reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.

3.

As peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto definirão se a reiteração estará configurada de modo a atrair a incidência do art. 122, II, do ECA, e, portanto, autorizar a aplicação da medida socioeducativa de internação. Precedentes.

4.

Dessa

maneira,

não há que se falar em quantificação do caráter socioeducador do Estatuto da Criança e do Adolescente, seja em razão do

próprio princípio da proteção integral, seja em benefício de seu próprio

desenvolvimento,

uma

vez

que tais medidas não ostentam a particularidade

de

pena

ou

sanção, de modo que inexiste juízo de censura, mas, sim, preceito instrutivo, tendo em vista que exsurge, ‘após o devido processo legal, a aplicação da medida socioeducativa, cuja

finalidade

principal

é educar (ou reeducar), não deixando de proteger

a

formação

moral

e

intelectual do jovem’. Apontamentos doutrinários.

5.

À

luz

do

princípio da legalidade, deve-se afastar da quantificação de infrações a imposição da medida socioeducativa, devendo, portanto, pautar-se em estrita atenção às nuances que envolvem o quadro fático da situação em concreto.

6.

A extensa certidão de antecedentes de atos infracionais conduziu as instâncias ordinárias à aplicação da medida socioeducativa de internação, não se evidenciando, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado ex officio.

7. Desse modo, ainda que se trate de crime de furto e, portanto, sem a prática de violência ou grave ameaça, a reiteração delituosa do paciente dá ensejo à manutenção da medida imposta.

8. Habeas corpus não conhecido.”

(HC 367.890/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 06/12/2016)

Daí porque, não merece reparos a sentença recorrida que aplicou corretamente o direito a espécie.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 27/05/2020